Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-73.2025.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000861-73.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 053.324.651-22 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), IAGO VICENTE PIMENTEL E SILVA - CPF: 152.018.337-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DEGINALDO ALVES DANTAS SOUZA - CPF: 053.322.525-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR RESENDE MARCHETE - CPF: 061.376.481-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condução de veículo com placas trocadas. Pedido de absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas. Circunstâncias fáticas que evidenciam a ciência da ilicitude. Inversão do ônus da prova. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, composto por prova pericial e testemunhal aliada ao comportamento do réu é suficiente para demonstrar o dolo na condução de veículo com sinais identificadores adulterados, afastando a tese de ignorância acerca da fraude.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de perícia de identificação veicular, que atestou inequivocamente que as placas ostentadas pelo veículo não correspondiam às originais de fábrica.

4. A autoria e o elemento subjetivo do tipo (dolo) restaram evidenciados pelas circunstâncias objetivas da abordagem. O comportamento do réu, ao desobedecer ordem de parada e empreender fuga arriscada, inclusive trafegando na contramão e pelo acostamento, revela temor da ação policial incompatível com a alegada boa-fé ou mero transporte de veículo com restrição administrativa.

5. A versão defensiva de desconhecimento da adulteração mostra-se inverossímil e dissociada das provas, mormente diante da admissão de recebimento de quantia elevada pelo transporte, da ciência prévia de irregularidades no bem e da utilização de comparsa em outro veículo para monitorar a fiscalização na rodovia.

6. Comprovada a condução de veículo com sinal identificador adulterado, incumbe à defesa o ônus de apresentar justificativa plausível ou prova da alegada ignorância (art. 156 do CPP), o que não ocorreu na espécie, tornando inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

7.

O tipo penal do art. 311, § 2º, III, do CP abrange a conduta de quem adquire, recebe, transporta ou conduz veículo com sinal adulterado, consumando-se o delito com a demonstração de que o agente tinha ou deveria ter ciência da adulteração, conforme evidenciado no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A condução de veículo automotor com placas adulteradas configura o crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal. 2. A prova do dolo pode ser extraída das circunstâncias fáticas que envolvem o delito, tais como a tentativa de fuga da abordagem policial, a desproporção do valor recebido pelo transporte e o auxílio de terceiros ('batedor'), elementos que, em conjunto, infirmam a tese de desconhecimento da adulteração e autorizam a condenação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, caput e § 2º, III; CPP, arts. 156 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.771.478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJDFT, ApCrim n. 0709583-50.2024.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Pablo Rodrigues De Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação penal n.º 1000861-73.2025.8.11.0013, o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal, ID. 319817425.

Nas razões recursais, o apelante almeja a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir prova de ter concorrido para a infração penal, bem como ausência de provas suficientes para a condenação. Argumenta que desconhecia a adulteração da placa do veículo, tendo ciência apenas da restrição judicial, e invoca a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ID. 319817432.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a materialidade e a autoria encontram-se comprovadas pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais, pelo laudo pericial e pelos demais elementos probatórios. Aduz, ainda, que o comportamento do réu durante a abordagem — fuga em alta velocidade, manobras perigosas e tentativa de evasão — evidenciaria plena consciência da ilicitude da conduta (Id. 319817434).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer de ID 329360357,

nos termos da ementa a seguir transcrita:

“Apelação Criminal – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas, ou, ainda, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal [art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal] – inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimento dos policiais – valor probante – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme se depreende dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Pablo Rodrigues De Souza
, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 311, § 2.º, III, do Código Penal,

nos seguintes termos:

“(...)
DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se das investigações que o veículo acima descrito (TOYOTA/Hilux, cor branca, placa original: OOF-6I37) teve sua placa adulterada, vez que antes do dia 11 de fevereiro de 2025, indivíduos até então não identificados, adulteram a placa do automóvel para PUD-6F9. Sendo assim, após a prática de tal crime, os denunciados Pablo Rodrigues de Souza e João Victor Resende Marchete adquiriram/receberam o referido veículo com sinais identificadores adulterados, sendo conhecedores de sua origem ilícita ou com plenas condições de sê-lo, bem como adulterado. Para tanto, os denunciados dirigiram-se até o município de Cuiabá/MT, onde receberam o veículo adulterado de terceiro ainda não identificado. Neste local, o denunciado Pablo Rodrigues de Souza assumiu a direção da camionete, enquanto o increpado João Victor Resende Marchete conduzia o veículo FIAT/Mobi, placa QXP6J18/MT, à sua frente, na função de “batedor de estrada”. Por conseguinte, o denunciado Pablo Rodrigues de Souza e João Victor Resende Marchete conduziram a caminhonete por vias públicas de circulação em Pontes e Lacerda/MT. Nesse sentido, infere-se que na data dos fatos, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal iniciou diligências após receber a informação de que dois veículos (Hilux e Mobi) estavam trafegando em conjunto, sendo que um deles possivelmente estava com sinais adulterados. Adiante, ao avistarem o veículo TOYOTA/Hilux, o condutor desta imprimiu alta velocidade e realizou ultrapassagens em locais proibidos, desrespeitando ainda ordens de parada. Por conseguinte, o veículo TOYOTA/Hilux entrou em uma estrada vicinal e o condutor, o denunciado Pablo Rodrigues de Souza, abandonou o veículo, mas foi capturado pela Polícia Rodoviária Federal. Enquanto isso, outra equipe policial fez a abordagem do denunciado João Victor Resende Marchete, o qual conduzia o veículo FIAT/Mobi. Nesse automóvel, encontraram itens pessoais do denunciado Pablo, como fotografias, uma bíblia e um termo de compromisso para cumprimento de pena em regime semiaberto.” ID. 319817379.

I. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

O apelante busca sua absolvição, sustentando inexistir prova de ter concorrido para a infração penal, bem como ausência de provas suficientes para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e os incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Contudo, a pretensão absolutória não encontra respaldo no acervo probatório coligido aos autos.

A) DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva está fartamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 319816919), Boletim de Ocorrência, N. 2025.44824 (ID 319816920), Termo de Exibição e Apreensão (ID 319816925), Laudo Pericial de Identificação Veicular (ID 319817416) e pelos depoimentos prestados tanto na fase policial quanto em Juízo.

O Laudo Pericial de Identificação Veicular, protocolado sob n.º 011148/2025 (ID 194017085), atesta de forma inequívoca que o veículo Toyota/Hilux, cor branca, ostentava placa adulterada (placa aparente PUD-6F91, sendo a original OOF-6I37), configurando adulteração de sinal identificador veicular, ID. 319817416 - Pág. 1.

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos Policiais Rodoviários Federais Deginaldo Alves Dantas Souza e Iago Vicente Pimentel e Silva, colhidos tanto na fase policial quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em audiência de instrução e julgamento.

O PRF
Deginaldo Alves Dantas Souza
, quando ouvido perante a autoridade policial declarou que
após informação de análise de risco (PRF/GEFRON) sobre dois veículos trafegando em conjunto (Mobi e Hilux, esta com suspeita de adulteração), a equipe avistou a Hilux na BR-174 (km 328) e tentou abordá-la, ocasião em que o condutor empreendeu fuga em alta velocidade, com ultrapassagens proibidas, manobras perigosas e trânsito na contramão, sendo necessário acompanhamento tático até que o veículo entrou em uma vicinal e o motorista tentou fugir a pé, mas foi capturado e identificado como Pablo Rodrigues de Souza; paralelamente, outra equipe abordou o Mobi, conduzido por João Victor Resende Marchete, e, após entrevistas e buscas, foram encontrados no Mobi documentos e pertences de Pablo, tendo João Victor informado que viajava à frente para avisar sobre barreiras policiais mediante pagamento de R$ 1.000,00, enquanto Pablo disse que receberia R$ 4.300,00 para transportar a Hilux; na verificação veicular, constatou-se divergência de chassi/elementos identificadores, e o chassi apontou que a Hilux correspondia a outro veículo, com restrição judicial de circulação emitida pelo TJGO, motivo pelo qual ambos foram encaminhados à Polícia Civil de Pontes e Lacerda/MT (...)”.

“(...) a equipe composta pelo depoente e pelos PRFs Iago Pimentel, Vanessa Castro e Nayara avistou o veículo Hilux (V2) de placa aparente PUD6F91 trafegando em sentido oposto (sentido decrescente);;Que, de imediato, a equipe realizou o retorno para abordar o veículo, momento em que ficou evidente que o condutor da Hilux passou a dirigir em altíssima velocidade, realizando diversas ultrapassagens em local proibido e colocando em risco a segurança viária;;Que, diante disso, a equipe deu ordem de parada, a qual não foi obedecida, sendo necessário realizar acompanhamento tático por diversos quilômetros, com o veículo empreendendo fuga, fazendo diversas manobras perigosas, trafegando na contramão e colocando em risco os transeuntes, os veículos da rodovia e a equipe policial;;Que, após alguns quilômetros de acompanhamento, a Hilux (V2) adentrou uma vicinal da rodovia, momento em que o motorista rapidamente saiu do veículo e tentou correr para dentro do mato;;Que, após tentativa de aproximação do veículo e perseguição ao condutor, foi possível efetuar sua captura, sendo identificado como PABLO RODRÍGUES DE SOUZA, CPF 053.324.651-22;;Que, paralelamente, a outra equipe, composta pelos PRFs Jeferson Souto e Gomes, realizava o acompanhamento do veículo V1 (MOBI), conseguindo abordá-lo após diversas inconsistências na conversa do condutor, que foi identificado como JOÃO VICTOR RESENDE MARCHETE (...);Que, ao ser indagado sobre os itens pertencentes a Pablo estarem no interior do veículo que conduzia, João Victor afirmou que o veículo pertencia a Pablo e que, no dia anterior, ambos viajaram juntos de Pontes e Lacerda/MT para Cuiabá/MT para buscar a HILUX;;Que, ao ser questionado sobre sua função, João Victor relatou que trafegava à frente de V2 para avisar Pablo caso avistasse policiais, e que receberia a quantia de R$1.000,00 pelo serviço;;Que, ao ser indagado, Pablo afirmou que receberia R$4.300,00 pelo transporte do veículo de Cuiabá/MT para Pontes e Lacerda/MT, (...)” ID. 319816926 - Pág. 2.

No mesmo sentido, foi o depoimento do PRF
Iago Vicente Pimentel e Silva
, colhido perante a autoridade policial (Id. 319816924 – p. 1).

Por sua vez, o apelante perante a autoridade policial declarou que buscou a Hilux em Cuiabá a pedido de Henrique, recebeu R$ 4.300,00 para conduzi-la até Pontes e Lacerda e disse ter sido informado apenas de restrição administrativa, sem saber de adulteração. Relatou que desobedeceu ordem de parada da PRF, abandonou o veículo e tentou fugir a pé, sendo capturado e levado ao posto policial; afirmou que João Victor retornava no seu Fiat Mobi, foi abordado depois, e negou que ele atuasse como “batedor” para avisar sobre fiscalização.

“ (...) o interrogado afirmou que buscou o veículo HILUX, no dia 10/02/2025, juntamente com o suspeito JOÃO VICTOR, na cidade de Cuiabá, a pedido de um amigo chamado HENRIQUE (contato whatsapp 59168948558); Que ficou combinado que HENRIQUE entraria em contato para combinar onde o veículo seria deixado pelo interrogado; Que HENRIQUE afirmou que o referido veículo possuía uma restrição administrativa, no entanto, não tinha conhecimento se a placa estava adulterada; Que o referido veículo, tampouco o seu veículo MOBI não são produtos de crime; Que o interrogado conhece HENRIQUE há muito tempo não sabendo precisar, sabendo dizer que atualmente ele mora em Vila Bela da Santíssima Trindade; Que o interrogado tinha conhecimento de que a referida caminhonete pertencia a HENRIQUE, pois já o viu conduzindo o veículo anteriormente; Que HENRIQUE lhe ofereceu a quantia de R$4.300 (quatro e trezentos reais), cujo valor foi recebido pelo interrogado, sendo ele mesmo quem conduziu a caminhonete de Cuiabá para Pontes e Lacerda, enquanto o suspeito JOÃO VICTOR retornou para Pontes e Lacerda conduzindo o veículo FIAT MOBI, do propriedade do interrogado; Que o interrogado e o suspeito JOÃO VICTOR se conhecem desde criança; Que nas proximidades da Fazenda Auxiliadora, já depois do Posto Sapé, o interrogado foi abordado por uma viatura da PRF, ocasião em que o interrogado desobedeceu a ordem de parada e continuou trafegando na BR; Que o interrogado confirma ter abandonado o veiculo logo mais a frente e tentado fugir a pé pela mata da estrada, no entanto, tão logo foi capturado pelos policiais; Que após a sua abordagem, o interrogado foi conduzido até o posto da PRF, desta cidade; Que depois de cerca de meia hora, JOÃO VICTOR também foi abordado e conduzido até o posto policial; Que o interrogado nega que JOÃO VICTOR tenha ido na frente para passar informações a respeito de fiscalização; Que após, o interrogado e JOÃO VICTOR foram conduzidos até esta delegacia para providências” ID. 319816938 - Pág. 3.

Quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, o policial Deginaldo Alves relatou que recebeu informação de que dois veículos seguiam em direção a Pontes e Lacerda, dentre eles uma Hilux com possível adulteração veicular. Ao avistar os veículos, a equipe retornou e tentou abordar a Hilux; contudo, o condutor empreendeu fuga, conduzindo de forma perigosa (com ultrapassagens e forçando veículos no sentido contrário a deslocarem-se para o acostamento), até que foi possível a abordagem mais à frente, quando ele adentrou com o veículo em uma área de mata e fugiu a pé, sendo perseguido e preso.

Acrescentou que, no outro veículo, um Mobi, foram encontrados documentos pessoais do condutor da Hilux, inclusive uma bíblia. Informou, ainda, que se constatou que a placa afixada não correspondia à Hilux, embora motor e chassi não apresentassem sinais de adulteração, e que a consulta indicou a placa original. Deginaldo afirmou também que a Hilux possuía restrição judicial, e que o motorista disse ter ciência disso, apontando tal circunstância como justificativa para a troca da placa. Por fim, mencionou que o condutor do Mobi teria afirmado que receberia dinheiro para atuar como “batedor”, e que ambos teriam ido juntos a Cuiabá buscar a Hilux, retornando um com a caminhonete e o outro com o Mobi.

No depoimento judicial, o policial
Iago Vicente Pimentel e Silva
, relata que a equipe recebeu, via central, a informação de dois veículos seguindo para a região uma Hilux e um Mobi que iria à frente como possível “batedor”. Ao avistarem a Hilux na rodovia, tentaram a abordagem, mas o condutor fugiu, acelerando e realizando ultrapassagens em locais proibidos, chegando a jogar outros veículos para o acostamento, colocando todos em risco.

Ele afirma que, em determinado momento, o condutor da Hilux tentou entrar em uma via para adentrar o mato, mas a equipe conseguiu acompanhar, perseguir e capturá-lo. Paralelamente, outra equipe abordou o Mobi e, após inconsistências na entrevista preliminar, conduziu o veículo à unidade; na busca interna, encontraram itens e fotos relacionados ao condutor da Hilux. O motorista do Mobi teria declarado que o carro era do condutor da Hilux (que ele usava para Uber) e confirmou que vinha à frente para avisar caso houvesse polícia. Por fim, o policial diz que a Hilux tinha restrição judicial (não era roubo/furto) e que a adulteração consistia na troca da placa, mantendo-se os demais identificadores.

Por sua vez o apelante perante a autoridade judicial relatou

que João Vitor o chamou para ir a Cuiabá e, ao chegarem, surgiu a oportunidade de trazer uma Toyota Hilux de volta. Ele afirma que foi contratado por João Vitor para conduzir a caminhonete até a região de Pontes e Lacerda, recebendo pagamento pelo serviço, e diz que não sabia que havia adulteração nos sinais identificadores, sustentando que apenas foi informado de que existia uma restrição no veículo.

Ele descreve a dinâmica da viagem dizendo que foram no carro dele até Cuiabá e, na volta, ele veio dirigindo a Hilux, enquanto João Vitor retornou dirigindo o carro do apelante. Questionado sobre a lógica de João Vitor não trazer a caminhonete, o réu admite que chegou a desconfiar, mas reafirma que aceitou porque foi dito que era “só restrição” e que não conferiu se a placa correspondia ao documento, negando ter sido ele quem adulterou a identificação. Ao final, menciona que estava com tornozeleira eletrônica.

Eis as provas dos autos.

Diante do acervo probatório, observa-se que há elementos suficientes para sustentar a condenação do apelante, uma vez que o
crime de adulteração de sinal identificador de veículo ocorre não só quando o autor pratica efetivamente essa conduta, mas também quando ele adquire, recebe,
transporta, conduz
, entre outros núcleos verbais, veículo com número de chassi ou monobloco,
placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular
que deveria saber estar adulterado ou remarcado (CP, art. 311,
caput
e § 2º, III
)
.

Neste sentido:

“A autoria do delito previsto no art. 311 do Código Penal não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo,
mas, também, quando o bem é apreendido em seu poder ilegalmente modificado, sem que o agente manifeste razão plausível que o isente do dolo ínsito ao tipo penal.”
(Acórdão 2014783, 0709583-50.2024.8.07.0003, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/6/2025, publicado no DJe: 9/7/2025.)”

“6. A autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou demonstrada
pelo uso de veículo clonado para transporte da droga
,
sendo irrelevante que o réu não tenha realizado diretamente a adulteração
, já que foi beneficiário direto do ilícito, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. (...)” (AREsp n. 2.771.478/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Comprovada a adulteração do sinal identificador do veículo, caso o possuidor/condutor alegue que não poderia ter conhecimento dessa circunstância,
incumbe-lhe apresentar motivação plausível ou elementos probatórios mínimos nesse sentido
, pois “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer” (CPP, art. 156), o que não ocorreu na hipótese.

No caso concreto, o elemento subjetivo do delito revela-se a partir de circunstâncias objetivas contemporâneas ao fato. O próprio apelante admitiu, em interrogatório policial e em juízo, que tinha ciência de que o veículo ostentava restrição judicial, circunstância indicativa de irregularidade relevante, e, ainda assim, aceitou conduzi-lo no trajeto Cuiabá/MT – Pontes e Lacerda/MT, inclusive diante da recusa de João Victor em fazê-lo justamente por esse motivo.

Soma-se a isso a vantagem econômica ajustada — R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) — valor destoante para mera condução/traslado de veículo, reforçando o contexto de anormalidade do transporte.

Além disso, a dinâmica da abordagem policial apresenta elementos que são compatíveis com consciência da ilicitude: ao avistar a equipe, o apelante empreendeu fuga, realizando manobras de risco, ultrapassagens em locais proibidos, trafegando em alta velocidade e desobedecendo ordem legal de parada; posteriormente, após ingressar em estrada vicinal, abandonou o veículo e tentou evadir-se a pé pela mata, sendo capturado em seguida.

Tais comportamentos se harmonizam com o contexto probatório descrito pelos agentes públicos e se mostram relevantes para a aferição do dolo, por evidenciarem conduta de evasão diante da intervenção estatal.

Ademais, há elementos indicativos de atuação coordenada entre os envolvidos, uma vez que João Victor declarou aos agentes que trafegava, no Fiat/Mobi, à frente, com a finalidade de antever e informar a presença de fiscalização policial (“batedor”), mediante promessa de pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante desse panorama, as circunstâncias dos autos permitem concluir que o réu sabia, ou ao menos deveria saber, da adulteração dos sinais identificadores do veículo, especialmente diante da ausência de prova em sentido contrário (CPP, art. 156).

Assim, demonstradas a materialidade e a autoria, mostra-se correta a condenação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026